Tribunal: TJES
Processo: 0001040-38.2021.8.08.0016
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001040-38.2021.8.08.0016

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: NATAL NOEL CORREA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO
(MOTIVO FÚTIL, RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA E FEMINICÍDIO).
DOSIMETRIA DA PENA.
PRIMEIRA FASE.
REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME.
SEGUNDA FASE. REDUÇÃO DA FRAÇÃO DAS AGRAVANTES
DO MOTIVO FÚTIL (ART. 61, II, “A”, CP) E MEIO DE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA (ART. 61, II, “F”, DO CP) E COMPENSAÇÃO DE AMBAS COM A ATENUANTE GENÉRICA ATINENTE A COLABORAÇÃO ESPONTÂNEA POSTERIOR AO CRIME (ART. 66, DO CP). DESCABIMENTO.
RECONHECIMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE.
TERCEIRA FASE. REDUÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO RELATIVA A MAJORANTE
DO CRIME NA PRESENÇA DE DESCENDENTES
(ART. 121, §2º-A, III, DO CP). INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença do Juízo da Comarca de Conceição do Castelo/Brejetuba, que, em conformidade com a decisão do Tribunal do Júri, absolveu o acusado da imputação de tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil e o condenou pela prática de homicídio triplamente qualificado — por motivo fútil, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima e contra a mulher por razões da condição de sexo feminino (feminicídio) — fixando-lhe a pena de 30 anos de reclusão, em regime inicial fechado.

Segundo a denúncia, no dia 25 de setembro de 2021, em frente à residência da vítima, no município de Conceição do Castelo/ES, o acusado efetuou disparos de arma de fogo contra sua ex-companheira, causando-lhe a morte, de forma a impossibilitar qualquer reação e na presença de seus descendentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há quatro questões em discussão: (1) definir se é possível reduzir a pena-base ao mínimo legal diante da valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime; (2) estabelecer se a fração de 1/4 aplicada às agravantes é desproporcional e se é possível compensá-las com a atenuante genérica do art. 66 do CP; (3) determinar se o acusado faz jus à atenuante da confissão espontânea; (4) avaliar se a fração de 2/5 fixada na causa de aumento prevista no art. 121, § 2º-A, III, do CP deve ser reduzida ao mínimo legal.

I
II
. RAZÕES DE DECIDIR

4.

R
edimensionamento da pena-base ao mínimo legal.
A valoração negativa da culpabilidade se justifica pela reiteração de nove disparos contra a vítima, em via pública e diante de familiares, inclusive crianças, revelando dolo intenso e elevada reprovabilidade da conduta. De igual forma, as circunstâncias do delito, praticado em local público e com risco a terceiros inocentes, autorizam a exasperação da pena-base.

R
edução da fração de 1/4 aplicada às agravantes
previstas no artigo 61, inciso II, alíneas “a” e “f”, do Código Penal
.
As agravantes do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima foram corretamente reconhecidas e valoradas em 1/4 cada, com base em elementos concretos, não havendo desproporcionalidade.

C
ompensação entre agravantes e
a
atenuante
genérica do artigo 66, do Código Penal
.
A compensação é inadmissível, diante da regra do art. 67 do CP, que não reconhece paridade entre institutos de natureza distinta.

R
econhecimento da confissão espontânea.
O acusado não faz jus à atenuante, pois apresentou versão exculpatória e negou qualificadoras; foi corretamente aplicada apenas a atenuante genérica do art. 66 do CP, pela apresentação voluntária à autoridade policial.

R
edução da fração da causa de aumento do art. 121, § 2º-A, III, do CP.
A fração de 2/5 foi corretamente fixada, em razão da prática do crime na presença de dois filhos da vítima e de um neto, situação que excede o mínimo legal e justifica exasperação maior.

I
V. DISPOSITIVO

11.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0001040-38.2021.8.08.0016
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: NATAL NOEL CORREA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: DIEGO ROCHA DA SILVA - ES27747

VOTO

Cuida-se de apelação criminal interposta por
NATAL NOEL CORRÊA
,
contra a sentença de id. 12417655, proferida pelo Juízo da Comarca de Conceição do Castelo/Brejetuba (Comarca Integrada), que, em obediência à decisão do Conselho de Sentença,
julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal
para
ABSOLVER o acusado da imputação do crime de homicídio qualificado por motivo fútil, na sua modalidade tentada (art.
121, §2º, II,
c/c art. 14, II, ambos do CP),
e CONDENÁ-LO
pela prática do crime de homicídio
triplamente qualificado,
por motivo
fútil
,
com recurso que impossibilitou a defesa da vítima e
contra a mulher por razões da condição de sexo feminino,
ou seja, feminicídio (art. 121, §2º,
I
I, IV e VI, do CP), à pena de 30 (trinta) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado.

Sobre os fatos,
narra a denúncia, em síntese, que, no dia 25 de setembro de 2021, em frente à residência da vítima, n
aquele
Município de Conceição do Castelo/
ES
, teria dolosamente provocado a morte de sua ex-companheira, Giselly Tha
í
s Caçandro de Souza, ao efetuar disparos de arma de fogo contra
ela
, impossibilitando qualquer reação, e na presença de descendentes da
ofendida.

Desde logo, destaco que o recurso defensivo não impugna a condenação do acusado, em razão de se tratar de decisão soberana dos jurados do Tribunal do Júri, com apoio nas provas dos autos. Assim, a irresignação reside apenas na dosimetria da pena.

Passo a análise.

Na primeira fase, a defesa requer o redimensionamento da pena-base ao mínimo legal
, alegando que as circunstâncias judiciais negativadas — “culpabilidade” e “circunstâncias do crime” — não teriam sido fundamentadas de forma idônea.

No entanto, a sentença demonstrou que
o réu
desferiu nove disparos de arma de fogo contra a vítima
, em ambiente público e diante de familiares, inclusive crianças
. A conduta demonstra
elevado grau de reprovabilidade
, indo além do caminho do crime comum a delitos dessa natureza. A jurisprudência do STJ, inclusive, admite a valoração negativa da “culpabilidade” com base na
intensidade do dolo demonstrado pela repetição dos disparos.

Quanto às “
circunstâncias do crime”
, a prática em via pública, com risco evidente à integridade física de terceiros inocentes, é fator que permite, sim, a exasperação da pena.

Logo, a pena-base fixada em
16 anos de reclusão
se mostra proporcional e fundamentada.

Em verdade, apesar de o critério adotado na sentença (1/6 da pena mínima em abstrato) ser distinto daquele por mim observado, em que se considera, para cada circunstância judicial valorada negativamente, a fração de 1/8 sobre o intervalo entre a pena mínima e máxima abstratamente cominada ao delito, não há como proceder a qualquer reparo, porque o critério da sentença é mais benéfico.

Qualquer revisão da pena-base seria para pior, o que não tem cabimento, ante a vedação da
reformatio in pejus
.

Na segunda fase, aduz a defesa que a fração de 1/4 utilizada para exasperar a pena em razão das agravantes previstas nas alíneas “a” (motivo fútil) e “f” (meio que dificultou a defesa da vítima) do artigo 61, inciso II, do Código Penal, seria desproporcional, sugerindo a aplicação da fração de 1/6 e, ainda, pleiteia a compensação com a atenuante genérica do artigo 66 do Estatuto Repressivo (
colaboração espontânea posterior ao crime)
.

Contudo, também neste ponto a sentença deve ser mantida. As agravantes foram corretamente reconhecidas e valoradas em 1/4 cada, com base em elementos concretos: o motivo fútil está representado pela retaliação do réu à vítima em razão de ação de alimentos ajuizada pela filha comum; o recurso que dificultou a defesa da vítima se caracterizou pela forma como a execução se deu — com disparos realizados
pelas costas
e em situação de completa vulnerabilidade da vítima.

Por outro lado, a atenuante genérica foi aplicada com redução de 1/6, considerando a conduta do réu de se apresentar voluntariamente à autoridade policial.

A jurisprudência majoritária não autoriza a compensação entre agravantes e atenuantes de natureza diversa, conforme orientação extraída do próprio artigo 67 do Código Penal. Assim, ausente paridade jurídica entre os institutos,
não há que se falar em compensação
.

Ainda, na segunda etapa,
a defesa
requer
o
reconhecimento da atenuante da confissão espontânea
(art. 65, III, “d”, do CP).

Correta a sentença ao não reconhecer a atenuante, porquanto o réu não admitiu integralmente os fatos e negou qualificadoras, limitando-se a prestar versão exculpatória. O magistrado, todavia, reconheceu a atenuante genérica do artigo 66 do Código Penal, em razão da apresentação espontânea do acusado à autoridade policial, o que afasta qualquer alegação de prejuízo.

N
a terceira fase dosimétrica e, por fim, a defesa pede a
r
edução da fração de aumento relativa à causa majorante do art
igo
121, § 2º-A,
inciso
III, do C
ódigo Penal.

Igualmente não há reparo a ser feito. A sentença considerou que
o crime foi praticado
na presença de dois filhos da vítima e um neto
,
o que, por si só, já ultrapassa o mínimo legal e justifica a fixação da fração em
2/5 (dois quintos)
.

A jurisprudência do STJ admite a majoração acima do mínimo legal, desde que motivada por elementos concretos, como ocorreu no caso dos autos. Não se trata de critério arbitrário, mas sim da observância dos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao
r
ecurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para conhecer e dar provimento ao recurso.